Tribunal: TJBA
Processo: 0558734-73.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0558734-73.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: IVONE DANTAS DE CARVALHO FERNANDES

Advogado(s)
:
RAMON GONCALVES DANTAS, HELDER SILVA DOS SANTOS, BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA, VICTOR MACEDO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. IPTU. MUNICÍPIO DE SALVADOR. CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 8.464/2013 E 8.473/2013 RECONHECIDA PELAS ADI'S 0002526-37.2014.8.05.0000, 0002398-17.2014.8.05.0000, 0002552-35.2014.8.05.0000 e 0002641-58.2014.8.05.0000. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL E MATERIAL NAS LEIS TRIBUTÁRIAS. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DOS PRECEDENTES. ART. 229 DO REGIMENTO INTERNO DO TJ/BA E ART. 926 DO CPC. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida nos autos de Ação Anulatória, na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos da parte Autora, para anular o lançamento do IPTU de 2017 relativo a imóvel específico, com base no reconhecimento incidental da inconstitucionalidade de dispositivos das Leis Municipais nº 8.464/2013 e 8.473/2013. A sentença também suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, condicionando-a ao depósito do valor recalculado, e condenou o Município ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a declaração incidental de inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 8.464/2013 e 8.473/2013, no que se refere à progressividade do IPTU e à atualização da base de cálculo do imposto, frente ao entendimento consolidado pelo Tribunal Pleno do TJBA que reconheceu a constitucionalidade dessas normas em sede de controle concentrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atualização da base de cálculo do IPTU, promovida pela Lei nº 8.473/2013, representa adequação do valor venal dos imóveis aos parâmetros de mercado e não configura majoração indevida, respeitando o princípio da legalidade (CF, art. 150, I).

A Lei nº 8.473/2013 respeitou o princípio da anterioridade nonagesimal, ao prever produção de efeitos apenas a partir de 1º de janeiro de 2014, conforme disposto em seu art. 16.

O Tribunal Pleno do TJBA, ao julgar as ADIs nº 0002526-37.2014.8.05.0000, 0002398-17.2014.8.05.0000, 0002552-35.2014.8.05.0000 e 0002641-58.2014.8.05.0000, reconheceu a constitucionalidade das Leis Municipais nº 8.464/2013 e 8.473/2013, firmando precedente obrigatório a ser seguido pelos demais órgãos julgadores, nos termos do art. 229 do RITJBA e do art. 926 do CPC.

A sentença impugnada contrariou o entendimento vinculante do Tribunal Pleno, devendo, por isso, ser reformada para reconhecer a validade do lançamento do IPTU referente ao exercício de 2017.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos autorais. Inversão do ônus sucumbencial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, I e III, “b” e “c”; CPC, art. 926; RITJBA, art. 229.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, ADI nº 0002526-37.2014.8.05.0000, rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Pleno, j. 11.12.2019; TJBA, APL nº 0546919-79.2017.8.05.0001, rel. Des. Josevando Souza Andrade, 2ª Câm. Cív., j. 08.08.2022; TJBA, APL nº 0569908-84.2014.8.05.0001, rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câm. Cív., j. 09.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0558734-73.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelada IVONE DANTAS DE CARVALHO FERNANDES.

ACORDAM

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

10-237